Tribunal: TJDFT
Processo: 0741104-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. CABIMENTO.
1- De acordo com o entendimento do parágrafo único, do art. 797, do CPC, é possível que haja mais de uma penhora sobre o mesmo bem, desde que seja mantido o título de preferência de cada exequente.
2- A existência de penhora sobre o imóvel em razão de um processo não impede que haja uma nova penhora sobre os direitos aquisitivos do mesmo imóvel, já penhorado, em decorrência da execução de um outro processo, conforme jurisprudência deste Tribunal.
3- Agravo de instrumento provido.